Tribunal: TJSP
Processo: 2028302-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN de 2.015 a 2.017 – Bloqueio de ativos financeiros mediante penhora on line – Alegada impenhorabilidade – CPC, art. 833, incisos X - Conta poupança com movimentações típicas de conta corrente (compras, saques e transferências), e não de reserva autônoma - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000309988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028302-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Guariba, em que é agravante JOÃO ARY
BIERAS JUNIOR, é agravado MUNICÍPIO DE GUARIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER
DE AQUINO.
São Paulo, 4 de maio de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 21.635
Agravo de Instrumento no 2028302-10.2020.8.26.0000
Agravante:
João Ary Bieras Júnior
Agravada:
Prefeitura Municipal de Guariba
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ISSQN de
2.015 a 2.017
Bloqueio de ativos financeiros mediante
penhora on line Alegada impenhorabilidade CPC, art. 833,
incisos X - Conta poupança com movimentações típicas de
conta corrente (compras, saques e transferências), e não de
reserva autônoma - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que,
em execução fiscal1 para cobrança de ISSQN de 2.015 a 2.017, indeferiu o
pedido de desbloqueio de ativos financeiros encontrados em conta
poupança (fls. 12/13). O agravante alega, em síntese, ofensa ao art. 833, X,
do CPC, porque os valores bloqueados encontravam-se depositados em
caderneta de poupança, daí propugnando pela reforma da decisão para que
os valores desbloqueados (fls. 01/09). Recurso processado efeito
devolutivo não e respondido pela parte agravada, concedendo-se os
benefícios da assistência judiciária apenas ao processamento do recurso.
Relatado.
O recurso não merece provimento, pois embora o
artigo art. 833, X, do CPC, considere impenhoráveis as quantias
depositadas em caderneta de poupança, até o limite do equivalente a
quarenta (40) salários mínimos, as razões recursais não se mostram
suficientes para afastar o bloqueio total do arresto, porquanto inexiste
prova segura no sentido de que, especifica e efetivamente, esses ativos
1 Valor da causa em abril de 2.018: R$2.106,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontravam-se depositados em conta poupança típica.
Com efeito, os documentos trazidos indicam cuidar-se
de conta poupança, cujos valores estão vinculados à conta corrente para
movimentação diária, conforme compras, saques e transferências
apontadas no extrato de fls. 32/36, e não de reserva autônoma, objeto de
depósito diverso, como cabia ao agravante demonstrar de forma definitiva
e extreme de dúvida, a impossibilidade da constrição prevista na norma
protecionista:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite
de 40 (quarenta) salários-mínimos;
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo
a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529,
§ 3o.
(grifado).
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
Agrava de Instrumento - Execução Fiscal - IPTU
dos exercícios de 2003 a 2008 - Penhora 'on Une' -
Possibilidade de bloqueio de valores em conta-poupança
programada e vinculada, integrada à conta-corrente, que difere
de caderneta de poupança típica Inaplicabilidade do artigo
649, inciso X, do CPC - Ausência de comprovação inequívoca
de que os valores bloqueados estavam depositados em conta
poupança típica - Espécie de aplicação não protegida da
penhora Recurso provido. ( A.I. 0293604-85.2010.8.26.0000;
Rel Des. ROBERTO MARTINS DE SOUZA; 14a CÃm. Dir.
Público, j. 14/04/2.011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09401
Agravo de Instrumento no 2028302-10.2020.8.26.0000
Agravante: JOÃO ARY BIERAS JÚNIOR
Agravado: MUNICÍPIO DE GUARIBA
2a Vara Judicial da Comarca de Guariba
Magistrada: Dra. Daniela Dias Graciotto
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ISSQN

PENHORA DE RENDIMENTO DE POUPANÇA
IMPENHORABILIDADE

Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores encontrados
em conta poupança de titularidade do agravante Pleito de reforma da
decisão
Cabimento
Garantia de impenhorabilidade de quantia
depositada em caderneta de poupança que não ultrapasse o limite de 40
(quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC

Agravante que demonstra ser o valor bloqueado oriundo de conta
poupança
Movimentação que não condiz com conta poupança

Irrelevância
“Mens legis” que visa garantir o mínimo para a
subsistência do devedor Entendimento consolidado pelo STJ de que,
referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se
reconhecer que a impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários
mínimos, compreende não apenas os valores depositados em cadernetas
de poupança, mas também em conta corrente e em fundos de
investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda Decisão reformada
AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para afastar a ordem de penhora
sobre os valores encontrados na conta poupança do agravante.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por João
Ary Bieras Júnior contra a r. decisão (fl. 13), proferida nos autos da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo Município de Guariba em face do
agravante, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores encontrados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta poupança deste.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/09), em
síntese, que não tem condições de arcar com as custas/despesas processuais
sem o comprometimento do seu sustento. Sustenta que os valores bloqueados
são impenhoráveis, uma vez que a conta atingida é uma poupança. Aponta que
as movimentações realizadas na conta poupança não são suficientes para
descaracterizá-la e afastar a proteção legal. Pondera que os valores bloqueados
são destinados ao seu sustento.
Com tais argumentos, pediu a concessão da gratuidade
processual e da antecipação da tutela recursal, para o imediato desbloqueio dos
valores, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fls. 08/09).
A gratuidade da justiça foi deferida e a antecipação da
tutela recursal foi indeferida em segunda instância, pelo Ilustre Des. Octavio
Machado de Barros (fl. 19).
Não foi apresentada contraminuta.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos artigos do referido código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.

Houve o bloqueio, via BacenJud, do valor de R$ 1.349,05
(um mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinco centavos) em 13/12/2.019,
em conta poupança do agravante junto ao Banco Bradesco (fls. 14/17).
Nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de
Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os salários, os proventos de
aposentadoria e a quantia depositada em caderneta de poupança que não
ultrapasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
É possível notar que o legislador quis garantir a
subsistência do devedor, bem como proteger uma mínima reserva financeira
para possibilitar a ele enfrentar percalços futuros e muitas vezes imprevisíveis.
No caso dos autos, o agravante comprova que o montante
bloqueado tem como origem uma conta poupança junto ao Banco Bradesco (fls.
14/17).
Insta consignar que a existência de movimentação
bancária como o pagamento de contas de consumo através de tal conta
bancária não tem o condão de afastar a impenhorabilidade conferida por lei,
uma vez que há entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça
de que a proteção legal deve ser interpretada de forma extensiva para se
reconhecer que a impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários
mínimos, compreendendo não apenas os valores depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta corrente e em fundos de investimento ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda, guardados em papel-moeda.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Esta Corte
Superior adota o posicionamento de que o salário, soldo ou remuneração são
impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra
excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de
prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta)
salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC), o que não é o caso dos
autos. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos por força da
Súmula n. 7 do STJ. 2.1. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu não
existir situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade.
Alterar essa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada
em recurso especial. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno
no Agravo no Recurso Especial no 1.369.019/PR; Rel. Min. Marco Buzzi;
Quarta Turma; julgado em 12/02/2.019; DJe 19/02/2.019) (negritei)
Do mesmo modo já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA
POUPANÇA Saldo de pensão Satisfação de crédito de natureza não
alimentar
Impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e
montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional
liberal
Aplicação do inciso X do art. 833 do CPC/2015
Atual
entendimento do C. STJ no sentido de que a impenhorabilidade da
quantia de até 40 salários mínimos não abrange apenas aquela poupada
em caderneta de poupança, mas, também, em conta corrente, em fundos
de investimento ou guardada em papel moeda
No caso dos autos,
comprovado que a conta corrente continha verba salarial, impõe-se o imediato
desbloqueio da quantia constrita judicialmente, cuja natureza alimentar remanesce

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurada, certo, ainda, que não supera o limite de quarenta salários mínimos
Saldo impenhorável RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2143683-
37.2018.8.26.0000; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a
Câm. de Direito Privado; Foro de Tambaú
Vara Única; Data do
Julgamento: 24/01/2.019; Data de Registro: 24/01/2.019) (negritei)
Diante de tal quadro e considerando que o valor
bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, é o caso de reconhecer a
impenhorabilidade da verba.
Desta forma, deve ser reformada a r. decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, DOU
PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para revogar a ordem
de penhora sobre os valores bloqueados em conta poupança do agravante.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE
BARROS FILHO
10743837
5
9
Declarações
de Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
E3C9FB3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2028302-10.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.